Tribunal: TJBA
Processo: 8171843-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171843-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALLACE EDUARDO BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:
JAIRO DAS VIRGENS DO NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CATEGORIA ALUGUEL (TÁXI). REQUISITO DE RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu mandado de segurança a taxista, reconhecendo seu direito líquido e certo à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor novo destinado ao transporte de passageiros na categoria de aluguel (táxi), com fundamento no preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 264, XXIX, 'a', do RICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento administrativo do pedido de isenção de ICMS foi regular, especificamente quanto ao requisito de residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, conforme estabelecido no art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante comprovou o cumprimento do requisito legal referente à necessidade de residência no município que concedeu o alvará, conforme documentos que confirmam seu domicílio na comarca de Candeias.

4. O longo período de exercício da atividade de taxista pelo impetrante, devidamente comprovado nos autos desde 2010, confere presunção de legitimidade ao direito pleiteado, afastando qualquer suspeita de fraude à legislação.

5. Ainda que se admitisse hipoteticamente domicílio do requerente em Camaçari ou Lauro de Freitas, tais municípios são circunvizinhos ao município de Candeias, integrando a Região Metropolitana de Salvador, o que manteria o direito à isenção em conformidade com o disposto no item 7 do art. 264, XXIX, 'a', do RICMS.

6. A análise de notas fiscais eletrônicas com predominância de endereço de destino em outros municípios não é suficiente para afastar o direito do impetrante ao benefício fiscal, considerando o cumprimento dos demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da isenção de ICMS na aquisição de veículo destinado ao serviço de táxi, especialmente o de residência em município circunvizinho ao que concedeu o alvará, deve o benefício ser deferido. 2. Municípios integrantes da mesma região metropolitana são considerados circunvizinhos para fins de aplicação do art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS (Decreto nº 13.780/12); art. 1º, §5º da Lei Complementar nº 14/1973; Lei Complementar nº 30/2008 do Estado da Bahia; Lei Complementar nº 32/2009 do Estado da Bahia.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Reexame Necessário nº 81484087020238050001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 05/07/2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 00073310220138050248, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 26/03/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8171843-39.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
WALLACE EDUARDO BARRETO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA